Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704242-82.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EDNEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, KLEIDE SILVA DE SOUZA, RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE NELCY VEIGA DA SILVA CABRAL, A. G. S. C., JACQUELINE DA SILVA DE SOUSA, JHOEFERSON CARNEIRO DA SILVA, JOSELY CARNEIRO DA SILVA, JOSENEY CARNEIRO DA SILVA, MARINETE CARNEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ DE RIBAMAR CABRAL DA SILVA, MARIA ZILENE DE SOUZA PEREIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 41554019, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 47403071). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 759.421 (Tema 188) e no ARE 748.371 (Tema 660) (ID 47403072). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019